Tribunal: TJDFT
Processo: 0004159-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime de receptação.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (CPP, art. 156).
3. O apelante não se desincumbiu de demonstrar que não sabia origem ilícita da motocicleta, mostrando-se insuficiente para a absolvição a simples alegação, em juízo, de que desconhecia que o bem era produto de crime anterior.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.